Tribunal: STF
Processo: RHC 208299
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada e roubo majorado. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Revisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Caso em que o pedido de revogação da prisão do agravante foi indeferido pelo Relator da apelação criminal. Porém, "Não se mostra cabível a impetração do writ contra decisão monocrática que indefere liminarmente o mandamus de origem, em razão de ser necessária a interposição de recurso para submissão do respectivo decisum ao colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, nos temos do art. 105, II, a, da Constituição Federal (AgRg no HC 509.051/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019). Precedentes do STJ e do STF.



    2. Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ.



    3. Ademais, ‘Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).’ (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de sequestro qualificado e roubo duplamente majorado, mantida a prisão preventiva. A defesa recorreu da sentença e formulou perante o Tribunal estadual pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 692.333, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:



          (i) “não há qualquer indicio de ilícito penal praticado pelo paciente, o que será devidamente apreciado em momento oportuno, sendo que a única base para a decretação da prisão ilegal preventiva é a famigerada ordem pública”; 



          (ii) “o problema da tese da suposta supressão de instância no âmbito criminal, é que quem está sofrendo injusta privação da liberdade, perde tempo rediscutindo algo que já se sabe qual posição o órgão coator manterá, ou seja, a decisão monocrática, que será publicada como se tivesse sido discutida por um colegiado, colocando uma formalidade legal, e não prática”; 



          (iii) “não há no caso em concreto a certeza da culpabilidade do paciente, logo, de rigor, o restabelecimento de sua liberdade se faz imperiosa, justa e adequada”; 



          (iv) “a revisão da manutenção da prisão preventiva nunca foi feita DESDE A DECRETAÇÃO segundo imposto pela norma epigrafada, e só foi reanalisada após a provocação da defesa”; 



          (v) “a instrução criminal já exauriu para a acusação, o que derruba o requisito legal para a manutenção da prisão cautelar excepcional”; 



          (vi) “a prisão preventiva NÃO preenche os requisitos legais, o que a torna uma prisão ilegal, arbitrária”; 



          (vii) “estando AUSENTES os requisitos autorizadores da prisão preventiva resta evidente que a aplicação da prisão preventiva é DESNECESSÁRIA e INADEQUADA ao paciente”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    “[...] as teses apresentadas no presente habeas corpus não foram levadas para debate pelo Colegiado do Tribunal estadual, de modo a atrair a competência desta Corte, nos termos do art. 105, II, da Constituição Federal. 



    Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    […].”



    9. Quanto à alegação do paciente de que “a revisão da manutenção da prisão preventiva nunca foi feita DESDE A DECRETAÇÃO”, ressalto que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a “inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 



    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator